Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. REQUISITOS. DESCRIÇÃO DETALHADA DA INFRAÇÃO. INFORMAÇÃO NÃO ESSENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. PARALISAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NÃO VERIFICADA. PROCON/DF. MULTA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. ANÁLISE DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 204 do Código Tributário Nacional – CTN, a certidão de dívida ativa - CDA regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Para desconstituí-la, cabe ao devedor produzir prova inequívoca, como exige o artigo 204, parágrafo único.
2. Os requisitos de validade da CDA estão descritos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980. Outras informações sobre o débito, como a descrição detalhada da infração cometida, não configuram requisito de validade da CDA e podem ser obtidas do processo administrativo correspondente, por meio de requerimento da parte à repartição competente (art. 41 da Lei 6.830 /80).
3. A prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9873/1999 exige paralisação do procedimento por prazo superior a 3 anos.
4. Os atos praticados pelo Procon/DF, na condição de autarquia, possuem natureza de atos administrativos e, por isso, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
5. O valor da multa se insere no mérito administrativo; cabe ao Poder Judiciário unicamente a análise da legalidade do arbitramento. Não comprovada flagrante desproporcionalidade no valor arbitrado, deve prevalecer a multa nos termos fixados pelo agente administrativo. Precedentes deste Tribunal.
6. A análise do mérito dos embargos (improcedência dos pedidos) afasta, por si só, a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.